Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-07.2019.8.26.0176
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000002-07.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em
que é agravante BRUNO THIAGO LIRA DOS SANTOS FERREIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo em execução. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.881 - Agravo de Execução Penal no. 9000002-07.2019.8.26.0176 -
Agravo em Execução no 9000002-07.2019.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes
Agravante:
Bruno Thiago Lira dos Santos Ferreira
Agravado:
Ministério Público
Voto no. 36.881
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por Bruno Thiago
Lira dos Santos Ferreira, inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr.
RODRIGO APARECIDO LIRA DOS SANTOS FERREIRA, que indeferiu
seu pedido de comutação de penas, formulado com base no Decreto no.
9.246/17.
Postula a reforma da decisão de primeiro grau, eis que presentes
todos os requisitos necessários ao benefício. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo, com deferimento de liminar.
O agravado ofereceu contraminuta.
A r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.881 - Agravo de Execução Penal no. 9000002-07.2019.8.26.0176 -
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo interposto.
O pedido de comutação foi indeferido pelo nobre Magistrado sob o
fundamento de que, nos termos do parágrafo único do artigo 7o do Decreto
no. 9.246/17, é vedada a comutação para o sentenciado, pois ele já tivera
suas penas comutadas anteriormente.
Não se vislumbra desacerto no decisum.
Inicialmente, destaca-se que no próprio cálculo de penas, juntado
pela Defesa com o pedido de comutação, informou-se que o sentenciado
havia sido beneficiado com comutação de 1/4, deferido com base no
Decreto no. 8.615/15.
Por outro lado, a literalidade da norma em questão veda o
deferimento da benesse aos sentenciados beneficiados, até 25 de dezembro
de 2017, com comutações previstas em decretos anteriores.
Outrossim, tratando o parágrafo único do artigo 7o da “comutação
que se refere o caput” não há como se sustentar que tal dispositivo
possibilitaria o deferimento de comutação prevista em decretos
precedentes, independentemente de pedido anterior, caso ainda não
tenham sido obtidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.881 - Agravo de Execução Penal no. 9000002-07.2019.8.26.0176 -
De fato, sendo possível o deferimento de comutação a qualquer
tempo, desde que preenchidos os requisitos até a data limite prevista no
decreto, logicamente não haveria necessidade de que um decreto posterior
tratasse dessa questão.
Tampouco o fato de não haver nenhuma restrição à concessão de
indulto nas hipóteses em que o sentenciado já fora agraciado com
comutação anterior dá margem a interpretação no sentido de se permite o
deferimento sucessivo de comutações.
Aliás, no Decreto de 2015 havia previsão expressa no sentido de
que a pena anteriormente comutada teria nova comutação calculada sobre
o remanescente da pena ou sobre o período de pena já cumprido.
Contudo, nos decretos que se seguiram, tal dispositivo não foi
reproduzido pelo Chefe do Poder Executivo. O Decreto de 2016 não
possibilitou o deferimento de comutação; o presente suprimiu a norma que
permitia o deferimento sucessivo de comutações.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR